Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014537-06.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABA
IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA
Vistos,
Em pauta, pedido de dispensa ou redução da fiança arbitrada no Habeas Corpus n° 1014537-06.2020, impetrado em favor de FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA, no qual foi deferido parcialmente o pedido liminar, para lhe outorgar liberdade provisória mediante recolhimento de fiança R$10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) e proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500m (quinhentos metros).
Em petição, o impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras, razão pela qual requer a dispensa da fiança ou sua redução para R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) (ID 50158990), com traslado de Contrato de Aluguel e Documento de Identidade da filha (ID 50158996/ID 50169950).
Pois bem.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de fiança arbitrada judicialmente, a hipossuficiência pode ser presumida quando o paciente permanece preso por considerável período por não adimpli-la (HC no 444.263/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.6.2018) e estiver representado pela Defensoria Pública (HC no 466.168/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.9.2018), desempregado ou não declarar imposto de renda (HC 476.006/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2019). Frise-se que o paciente não se enquadra em nenhumas dessas hipóteses.
Sob essa ótica, não se mostra pertinente isentar o paciente do recolhimento do benefício concedido (STJ, AgInt no HC no 493.871/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.3.2019).
Não obstante, o impetrante demonstrou que o paciente é professor, “arrimo de família” e possui despesa mensal de aluguel no valor de R$1.000,00 (mil reais).
Os crimes imputados [lesão corporal e injúria no ambiente doméstica] ao paciente admitem fiança entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Ponderados os valores auferidos mensalmente com as despesas mensais [aluguel, “supermercado, farmácia, energia elétrica, água e saneamento”] e o sustento de uma filha [em comum com a vítima] e netos, afigura-se cabível a redução pretendida para o mínimo legal, correspondente a um salário mínimo.
Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:
“A inexistência de comprovação de ocupação lícita com remuneração relevante e a inexistência de casa própria constituem fatores idôneos para demonstrar a hipossuficiência e reduzir a fiança para um salário mínimo.” (HC no 1.0000.18.127938-1/000 - Relator: Des. Edison Feital Leite – 22.1.2019)
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido para reduzir a fiança ao valor de R$1.045,00 (mil e quarenta cinco reais), mantendo a medida de proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500m (quinhentos metros).
Por efeito, INTIME-SE o paciente para recolher o valor arbitrado, em 72h (setenta e duas horas), sob pena de revogação do benefício.
Após, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Em seguida, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO